Tribunal: TJMT
Processo: 1005038-22.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005038-22.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL - CPF: 994.669.881-15 (ADVOGADO), RICHARD WILKYSON PEREIRA DA GUIA - CPF: 090.697.761-46 (PACIENTE), LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL - CPF: 994.669.881-15 (IMPETRANTE), DAVI LODI RISSINI - CPF: 766.952.041-87 (IMPETRANTE), Juizo da 8 vara criminal de Cuiaba (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PASCHOALINO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - CPF: 024.501.408-08 (VÍTIMA), JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DAVI LODI RISSINI - CPF: 766.952.041-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de roubo, consistente na subtração de um aparelho celular contra um estabelecimento comercial;
(ii)
um dia antes da prisão em flagrante o paciente teria praticado um delito de roubo majorado contra outro estabelecimento comercial, oportunidade em que subtraiu diversas camisetas;
(iii)
prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta do delito;
(iv)
audiência de instrução e julgamento realizada na data de 17/03/2025.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
se há excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gravidade concreta do delito constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando o
modus operandi
empregado, em tese, evidencia maior reprovabilidade da conduta.

6. Nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I e II, e 312; CP. art. 157, caput e § 2º, VII, na forma do art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 188.711/PE, AgRg no HC n. 895.777/PR e Súmula 52.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que manteve a prisão preventiva do paciente
Richard Wilkyson Pereira da Guia
, a fim de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

Extrai-se dos autos que, na data de 25/outubro/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de roubo, consistente na subtração de um aparelho celular contra um estabelecimento comercial.

Irresignado, o impetrante alega o excesso de prazo no processo-crime, pois o paciente está preso cautelarmente há 05 meses e, até o momento, a audiência de instrução e julgamento não foi concluída pelo Juízo de origem, o que configuraria constrangimento ilegal por ofensa à duração razoável do processo.

Ainda, sustenta a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, ao argumento de que o Juízo de origem não apresentou fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da medida segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 269963373).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 270768873).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 275611350).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia, além de que há excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

Consta na inicial acusatória a seguinte narrativa fática que culminou na prisão em flagrante do paciente:

“[...] Fato 1 Constou dos autos que, no dia 24/10/2024, por volta das 14:00 hrs, o ora denunciado subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, mediante grave ameaça com a utilização de uma arma branca (faca), consistente em cinco camisetas da loja de roupas e tecidos denominada Pkdram, a qual é localizada na Avenida Tenente Coronel Duarte, nesta Capital, pertencente ao ofendido Paschoalino Cavalcante de Albuquerque.

Em suma, narrou a vítima que o acusado chegou em sua loja como se fosse um cliente, experimentou várias peças de roupas, separou cinco calças e nove camisetas e informou ao ofendido que levaria tais vestimentas.

Entretanto, no momento em que estava no caixa para a realização do pagamento, o denunciado sacou uma faca e anunciou o assalto, tendo subtraído da referida loja cinco camisetas, uma vez que estas eram as únicas que já tinham sido acondicionadas em uma sacola pela vítima.

Dessa forma, após a subtração da res furtiva, o acusado foragiu tomando rumo desconhecido. Segundo informou a vítima, as supracitadas peças de camisetas totalizaram o montante de R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais).

Outrossim, destaca-se que o acusado, detido no dia seguinte por outro delito de roubo, foi reconhecido pelo ofendido Paschoalino Cavalcante de Albuquerque como sendo o autor do crime praticado em seu estabelecimento, bem como, o próprio denunciado assumiu a autoria delitiva em comento.

Fato 2 Em continuidade delitiva, no dia seguinte ao primeiro roubo, mais especificamente no dia 25/10/2024, por volta das 12:55 hrs, o ora acusado foi detido em flagrante delito, visto que subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel consistente em um celular da marca Samsung, modelo A50, pertencente ao estabelecimento comercial denominado Loja Twister Celular e Notebook, localizado na Rua Joaquim Murtinho, n.º 358, Bairro Centro, nesta Capital, de propriedade da vítima Rebeca Schimitt de Campos Ribeiro.

Em suma, foi evidenciado que o denunciado chegou ao mencionado estabelecimento, indicou que estaria interessado em aquirir o citado aparelho telefônico, momento em que a ofendida retirou o sobredito celular da vitrine e o colocou em cima do balcão.

Ato contínuo, o acusado informou que o pagamento seria realizado mediante cartão de débito, com isso, passou cerca de 40 (quarenta) segundos procurando tal cartão em seus bolsos e na mochila que possuía, até que, com a mão por dentro da mochila – indicando estar armado – anunciou que era um assalto, dizendo a seguinte frase: ‘cala boca, que isso é um assalto, fica de boa’.

Dessa forma, temendo por sua integridade física, a vítima não reagiu e o denunciado subtraiu o aparelho celular que já estava em cima do balcão da citada loja. Após a subtração da res furtiva, ele foragiu do estabelecimento comercial.

Todavia, tendo o denunciado saído do local, imediatamente a vítima informou ao seu irmão, o qual estava na parte de trás da loja, que tinha acabado de sofrer um roubou, por sua vez, este saiu correndo da loja atrás do acusado, tendo logrado êxito em detê-lo com o auxílio de outros populares.

Diante disso, foi acionada a Polícia Militar, a qual ratificou o flagrante delito e encaminhou o acusado à presença da d. Autoridade Policial para as devidas providências.

Ademais, urge ressaltar que na posse do acusado foi encontrado o aparelho celular roubado da Loja Twister Celular e Notebook, tal como, uma faca, a mesma que foi utilizada para a execução do roubo praticado em desfavor da vítima Paschoalino Cavalcante de Albuquerque [...]” (id. 269758294, p. 92).

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, senão vejamos:

“[...] E, no caso em exame, conclui-se que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que, embora o custodiado não possua passagens criminais anteriores, o fato que o trouxe à audiência de custódia parece não ser isolado, pois há uma sucessão de fatos criminosos, teoricamente, praticados no mesmo dia e no dia anterior, pelo flagranteado, sendo todos revestidos por violência e que estão sendo investigados pela
autoridade policial.

Ora, os reiterados envolvimentos do custodiado em supostas práticas criminosas revela o alto grau de periculosidade dos suspeitos, mesmo porque o presente fato em tela, embora não possua natureza hedionda, guarda extrema violência.

Soma-se a isso o modus operandi do custodiado, revelado pelo vídeo colacionado nos autos, no qual, o custodiado esconde a mão dentro da mochila, aparentando estar portando arma de fogo, causando forte temor à vítima.

Esses fatos fazem nascer, além da necessidade de se garantir a ordem pública, a imperiosidade da prisão por ser conveniente à instrução processual, em decorrência de que a custódia do flagranteado está desencadeando a elucidação de outras práticas criminosas, objeto de apuração pela polícia [...]” (id. 269758294, p. 150).

Posteriormente, o Juízo de origem manteve a prisão preventiva do paciente com base na ausência de alteração dos motivos ensejadores da medida segregatícia.

Pois bem.

Disposto o recorte fático e jurídico relativo à prisão preventiva dos pacientes, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Isso porque as circunstâncias fáticas evidenciam a gravidade do delito, haja vista que o paciente, nos dias 24 e 25 de outubro de 2024, teria praticados dois delitos de roubo, supostamente cometidos mediante o emprego de arma branca e simulação de arma de fogo, obtendo res furtiva consistente em diversas camisetas e um celular, como consta na denúncia.

Nota-se, então, que o
modus operandi
utilizado pelo paciente sugere maior periculosidade social e revela que as circunstâncias fáticas extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo, o que justifica a manutenção da medida segregatícia (STJ, AgRg no RHC n. 188.711/PE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024).

Nessa linha de intelecção, a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

Por derradeiro, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

Assim, revela-se incabível a substituição da custódia cautelar por outras medidas mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública.

Da mesma forma, inexiste constrangimento ilegal em relação à tese de excesso de prazo.

Isso porque a audiência de instrução e julgamento foi realizada na data de 17/03/2025, oportunidade na qual o Juízo declarou encerrada a instrução processual (Ação Penal n. 1021166-25.2024.8.11.0042).

Sendo assim, concluída a instrução criminal, resta superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, consoante o enunciado da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025